Tribunal: STF
Processo: ARE 1567248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ALEGADA MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TEMA 940 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISCUSSÃO EM TORNO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. MÉDICA PARTICULAR CONTRATADA POR HOSPITAL CONVENIADO COM O SISTEMA "SUS". NÃO EQUIPARAÇÃO A AGENTE PÚBLICO PARA OS FINS DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO REPORTADO TEMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Com efeito, dispõe o Tema n. 940 do Supremo Tribunal Federal que, "a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".



    In casu, contudo, conforme consta do estatuto acostado no evento 13.2, a Sociedade Padre Eduardo Michelis trata-se de uma associação civil de direito privado, de caráter religioso, com atividade preponderante na área da saúde, de fins não econômicos e não lucrativos, de modo que a médica Cristina Heuko Martins, ao ser contratada pela referida entidade para prestar serviços — ainda que conveniados ao Sistema Único de Saúde —, não pode ser enquadrada como agente público para fins legais e jurídicos.



    Pois bem. Defende a agravante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda com fulcro na tese fixada pelo Tema 940 do Supremo Tribunal Federal, assim redigido: [...]



    Contudo, o aludido entendimento não pode ser aqui invocado visto que não se desvela aplicável ao médico particular contratado por hospital privado que atenda pelo Sistema Único de Saúde(SUS) , uma vez que quem labora em hospital particular conveniado com o SUS não se equipara a servidor público.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente